Tribunal: TJMT
Processo: 1007437-51.2021.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007437-51.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOELEY RAIMUNDO DE SOUZA - CPF: 430.480.721-87 (RECORRENTE), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ATANIEL LEITE DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE ILEGAL DE ARMA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA A IMPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE DELITIVA – DEPOIMENTOS REPRODUZIDOS EM JUÍZO ALIADOS ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO CAPAZES DE FORNECER INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessarte, presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria dos crimes imputados, requisitos exigidos pelo art. 413, §1º, do CPP, a análise exauriente das provas e a decisão final sobre a ocorrência (ou não) dos fatos descritos na denúncia devem ser submetidas a julgamento pela Corte Popular, oportunidade na qual as teses defensivas deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

JOELEY RAIMUNDO DE SOUZA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JOELEY RAIMUNDO DE SOUZA
em face da r. decisão registrada no ID 182144803, proferida
pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n.º
1007437-51.2021.8.11.0004, que o
pronunciou
como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incisos II e IV do CP e art. 16, §1°, inc. IV da Lei 10.826/03
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões acostadas no ID 182144815, a defesa invoca, em linhas gerais, a ausência de provas em relação a ambos os delitos imputados, para então pugnar pela
impronúncia
do recorrente.

As contrarrazões são vistas no ID 182144818, com as quais o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do
stricto sensu.

Na fase do art. 589 do CPP, foi exercido juízo de retratação negativo, resultando na manutenção da r. decisão por seus próprios fundamentos (ID 182144805).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID 188172655, opinou pelo
improvimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
JOELEY RAIMUNDO DE SOUZA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta da exordial acusatória que, no dia 18 de abril de 2021, por volta das 16h40min, na estrada não pavimentada conhecida por “Trevinho da Cachoeirinha”, no Município de Araguaiana/MT, pertencente à Comarca de Barra do Garças/MT, o ora recorrente
JOELEY RAIMUNDO DE SOUZA
, agindo com
animus necandi
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima
Ataniel Leite da Silva
, vulgo
“DANIEL”
.

Outrossim, consta que no dia 19 de maio de 2021, por volta das 15h00, em uma residência na Rua Dom Pedro II, quadra 4, lote 15, Bairro Cachoeirinha, na cidade de Araguaiana/MT, o acusado
JOELEY RAIMUNDO DE SOUZA
mantinha sob sua guarda e ocultava 01 (uma) arma de fogo, tipo revolver, marca Taurus, calibre 22 LR, com número de série alterado (sendo o original n°85307), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Finda a regular instrução, o acusado foi pronunciado nos exatos termos da denúncia, e exsurge irresignado.

1.

Da pretendida impronúncia
:

À vista do relatado, no que pertine a irresignação da recorrente, conquanto tenha apresentado tal pedido sob a perspectiva genérica da insuficiência probatória, ao analisar detidamente os autos, verifico que
não prospera a tese defensiva
.

Isto porque, no caso concreto, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à
mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, cumpre salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração.

Destarte, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do júri popular.

Em outras palavras, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com o razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do CPP, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de nova denúncia acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Ou seja, o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelo recorrente depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou da inexistência de indícios suficientes de autoria em seu desfavor, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em Plenário.

Partindo dessas premissas, ao examinar o contexto fático-probatório carreado aos autos, conclui-se que a decisão objurgada não merece reparos, notadamente quando a
materialidade delitiva

se encontra consubstanciada nos elementos cognitivos colhidos, a exemplo do boletim de ocorrência visto no ID 182144702 - Pág. 23/25, laudo de exame pericial de ID 182144720, relatório de investigação de ID 182144702 - Pág. 139/142, certidão de óbito juntada no ID 182144702 - Pág. 76, do laudo de necropsia e respectivo mapa topográfico para localização de lesões registrados no ID 182144702 - Pág. 99/110, concluindo como
causa mortis
de tamponamento cardíaco por projétil de arma de fogo, e do laudo pericial realizado no local do crime ID 182144719 - Pág. 1/20.

No que concerne à
autoria
, sabe-se que o réu negou a autoria do crime de homicídio, sustentando, tanto na fase policial quanto em juízo (ID 182144700 – pag. 31/32 e 154 e ID 182145777), que não tinha desavenças com a vítima e que sequer estivera na cena do crime. Informou também que a polícia localizou uma arma de fogo em um cômodo construído no quintal do local onde morava, mas afirma que a arma de fogo apreendida não lhe pertencia, e sequer sabia da sua existência.

O acusado ainda asseverou que é proprietário da motocicleta Biz, e confirma que no dia do ocorrido saiu de casa, na parte da manhã e, na parte da tarde, apenas ligou a moto para poder lava-la.

Todavia, estes não são os únicos elementos de convicção amealhados aos autos, de modo que, denoto existirem
indícios
suficientes
do possível envolvimento da ora recorrente
JOELEY RAIMUNDO DE SOUZA

na empreitada criminosa,
ensejando a manutenção da pronúncia
.

Nessa ordem de ideias, os depoimentos prestados pelo policial militar
Edislei Moreira Cardoso
(ID 182144781 e ID 182144702 – Pág. 50/51) elucida os meandros da investigação, informando que populares prontamente disseram que o réu podia ser o autor do ilícito e seria um crime passional, pois a vítima morava com a ex-mulher do possível autor.

O oficial destacou que, diante disso, foram até a casa do acusado, e o mesmo autorizou a entrada dos policias na residência, nada foi encontrado; ao ser questionado se teria saído de casa na motocicleta, o réu falou que tinha se ausentado no período da manhã para levar uns ovos na cidade para sua filha.

O depoente ainda informou que, ao chegar na residência do acusado, percebeu que o quintal estava bem rastelado na parte de dentro, e pelo lado de fora dava para ver algumas marcas dos pneus da motocicleta. Apesar do réu ter dito que tinha saído no período da manhã, eram marcas de pneu de moto aparentando recentes, visíveis; ao passo que o réu justificou o fato de o motor da moto estava quente, pois a tinha ligado para poder lavá-la.

Dessume-se dos autos que o nome do recorrente
JOELEY RAIMUNDO DE SOUZA
surgiu no curso da investigação policial, notadamente após a notícia de que o mesmo foi visto trafegando pela estrada em que ocorreu o homicídio, logo após o ocorrido, bem como porque, após a morte da vítima, o denunciado efetuou várias ligações telefônicas à genitora de sua ex-mulher (Sra. Maria de Lurdes Ferreira Da Silva), e em uma das ocasiões, ele a ameaçou, dizendo
“você toma cuidado”
.

No mesmo sentido foram as assertivas da testemunha
Jéssica Prado de Freitas,
em ambas as oportunidades em que foi ouvida (ID 182144702 – Pág. 61/62), descrevendo o exato momento em que passou pela vítima em uma bicicleta, seguido por um indivíduo em uma motocicleta escura; e, conquanto não tenha visto claramente quem era o condutor da motocicleta, pois estava trafegando rápido pela estrada, ainda assim elucidou que se tratava de uma motocicleta Biz de cor escura
, muito parecida com a motocicleta pertencente ao réu, bem como as características físicas do réu se mostram compatíveis com as características físicas do condutor da moto
.

A mesma semelhança entre o condutor e a motocicleta avistados seguindo a vítima do dia fatídico também foi retratada nas declarações judiciais do IPC

Weldhson José Batista da Silva
(ID 182144781), ratificando a oitiva da mencionada testemunha que teria visto o réu no local do ilícito; e, sobre o
delito conexo
, destacou que, a despeito de não ter participado da busca e apreensão na residência do réu, sabe ter sido apreendida uma arma de fogo, consoante registrado no respectivo Auto de Cumprimento de mandado de busca e apreensão, visto no ID 182144702 – pág. 135.

No mais, o possível móvel do ilícito (desavença) é pontuado em juízo com as declarações da testemunha
Margarete Ferreira da Silva
, esposa da vítima
Ataniel
e ex-esposa do acusado
JOELY,
segundo a qual, tanto ela quanto a vítima sofriam ameaças de morte por parte de seu ex-marido, ora réu
JOELEY
, pois o mesmo não aceitava a separação. A testemunha destacou que, próximo ao dia do crime, estava com a vítima no terreno de casa, quando o acusado disse para
Ataniel
que ficasse esperto que ia matá-lo.

Nesse aspecto, cumpre destacar os depoimentos prestados pelo irmão da vítima
Apolônio Leite Da Silva
e também vizinho do réu
JOELEY
, na fase policial e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 182144781 e ID 182144702 – Pág. 40/41)
,
elucidando

ter presenciado o acusado ameaçando a vítima por várias vezes, bem como
Ataniel
também teria lhe contado sobre as ameaças que vinha sofrendo.

Ao que se denota, portanto, as provas até então existentes no caderno processual não são seguras e nem estremes de dúvidas acerca da negativa de autoria alegada pela defesa do recorrente, ônus que lhe cabia, a teor do disposto no art. 156 do CPP.

Ao revés, os elementos probantes angariados, sendo a prova testemunhal bem esmiuçada no bojo do r.
decisum
, de fato, permitem concluir que recaem sobre
JOELEY RAIMUNDO DE SOUZA

indícios razoáveis quanto à autoria do crime contra a vida que lhe é atribuído, bem como aquele a ele conexo, nos termos expressos na r. pronúncia, de forma que não há como deixar de submetê-lo a julgamento pelo juiz natural do caso, que é o e. Tribunal do Júri.

Na hipótese,
não se revela possível a almejada impronúncia, até porque, mesmo que a contragosto da i. defesa, na atual fase não vigora o princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que
não se exige aqui o mesmo juízo de certeza necessário para a condenação
, tão somente indícios suficientes do ilícito que é imputado ao réu.

Frisa-se que, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Apresentados tais elementos de convicção, vislumbro que a versão do réu é confrontada por outros elementos de provas, os quais contradizem, ou ao menos mitigam, a negativa por ele alegada, e, em contrapartida, tornam crível a plausibilidade da versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia.

Com estas considerações, entendo que é mister a
manutenção da r. decisão de pronúncia
,
podendo as alegações do recurso serem renovadas nos debates orais, e, no momento próprio, acolhidas ou não pelos jurados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOELEY RAIMUNDO DE SOUZA

a fim de
manter incólume a r. sentença de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra Do Garças/MT, nos autos da ação penal n.º 1007437-51.2021.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024